Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602957-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
19/07/2023
Número: 0602957-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOYCE NUNES DOS SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOYCE NUNES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOYCE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656753
19/07/2023
15:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.172

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602957-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ELEICAO 2022 JOYCE NUNES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOYCE NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
C O M P R O V A Ç Ã O D E D E S P E S A
P A G A C O M
R E C U R S O S
D O
FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
S E M E M I S S Ã O D E R E C I B O S
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
J U R Í D I C O S .
M A T E R I A L
D E
P R O P A G A N D A . C U S T E I O P E L O
PARTIDO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO
MACULARAM A CONFIABILIDADE E A
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO.

1. A ausência de documentos relativos à
despesa paga com recursos do FEFC
e n s e j a a d e v o l u ç ã o d a q u a n t i a
despendida ao erário.

Num. 43656753 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

2. A ausência de recibos eleitorais
quanto às doações estimáveis efetuadas
pelo partido em favor da candidata, quando
relativos a serviços de contabilidade e
jurídicos não configura irregularidade,
porquanto são dispensadas do próprio
registro na prestação de contas. Inteligência
do art. 20, II, da Resolução TSE nº
23.607/19.

3. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial caracteriza irregularidade
passível de ser superada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impacta valor
diminuto em termos absolutos e/ou
percentuais.

4. Contas aprovadas, com ressalvas, com
determinação de devolução de verba ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOYCE NUNES DOS SANTOS,
candidata a deputada estadual nas Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125312), as
finais em 31/10/2022 (id. 43264508 e seguintes), e as retificadoras em 11/04/2023, com o
extrato apontando como receitas totais R$ 66.442,64, das quais R$ 16.442,64 estimáveis
em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$
66.229,64, com o registro de R$ 213,00 a título de sobras financeiras.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397015 e 43397166), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43408144).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43562568), referindo haver inconsistências quanto à ausência de peças obrigatórias que
devem integrar a prestação de contas, inconsistências nas despesas pagas com recursos
Num. 43656753 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, arrecadação de recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral e realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época.

Intimada, a prestadora apresentou prestação de contas retificadora, bem
como prestou esclarecimentos (id. 43570289).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43590919) pela aprovação com ressalvas, apontando como
falhas remanescentes: inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) relacionadas com atividades de
militância e mobilização de rua - item 7.3; arrecadação de recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, no caso de candidato, e recibo de doação emitido pelo SPCA,
no caso de partido político, em desacordo com o art. 7°, da Resolução TSE nº
23.607/2019 - item 8 e identificação de gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época - item
9.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43597133).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43656753 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer conclusivo, três inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada:

a) inconsistência em despesa paga com recursos do FEFC (item 7.3)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43656753 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

In casu, verificou-se que a candidata efetuou pagamento a GUILHERME
KSUSN ULBRIH, no valor de R$ 2.000,00, utilizando recursos do FEFC, mas que não foi
acostado aos autos contrato de prestação de serviços.

Destaca-se que nos documentos de ids. 43570426 e 43567886 nominados de
"DESP ATIVIDADES DE MILITANCIA E MO GUILHERME KSUSN ULB" consta contrato
relativo à fornecedora Giulyane Vitoria Antunes Galdino.

Manifestando-se acerca do parecer de diligências, a prestadora argumentou
que "os aludidos documentos foram devidamente anexados ao SPCE, por meio da
prestação de contas retificadora". (id. 43570289).

No caso concreto, não foi apresentado documento comprobatório
da contratação de GUILHERME KSUSN ULBRIH, de modo que restam ausentes
informações acerca do contrato de prestação de serviços firmado, a exemplo
da especificação das atividades executadas para a campanha, do local de trabalho e das
horas trabalhadas.

Com isso, plenamente caracterizada a infração aos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
Num. 43656753 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60
desta Resolução;
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Ademais, do cotejo entre os extratos eletrônicos constantes do SPCE e o
contido nos autos, verifica-se que foram utilizados recursos do FEFC para o pagamento
da despesa em questão, de modo que deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
Num. 43656753 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade do gasto efetuado com recursos do FEFC, impõe-se a necessidade de
devolução da quantia ao Tesouro Nacional - na espécie, R$ 2.000,00, atualizada na forma
do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Todavia, neste ponto, uma vez que a irregularidade atinge cifra que
corresponde a 3,02% do total de despesas contratadas, o pequeno impacto percentual
admite a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para ser
superada mediante a aposição de ressalva.

b) arrecadação de recursos sem a emissão de recibo de doação (item 8)

No ponto, constou do relatório de diligências e parecer conclusivo que
a candidata arrecadou recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais,
conforme se verifica da tabela:

Acerca da emissão de recibos eleitorais assim dispõe o art. 7º da Resolução
TSE nº 23.607/19:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
Num. 43656753 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por
meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou
dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem
não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas
durante o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .
§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou
pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.
§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a
advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de
tais limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do
valor do excesso.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
Num. 43656753 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

.

Do texto legal extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral é
mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiário.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade.

No caso concreto, os 04 (quatro) registros se referem a doações estimáveis
em dinheiro realizadas pelo órgão partidário estadual relativos à prestação de serviços
contábeis - R$ 2.824,72; à prestação de serviços jurídicos - R$ 4.754,10; à edição de
materiais impressos - R$ 2.950,82 e a adesivos perfurados - R$ 464,00.

Ocorre que, conforme se verifica do texto legal reproduzido, seriam
dispensáveis os registros relacionados aos serviços de contabilidade e jurídicos, sendo
portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade por materiais impressos e adesivos perfurados doados ao
candidato se trataram de uso comum de material de propaganda, é de rigor a
caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão oportuna do recibo
eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas retificadora.

Nesse caso, a emissão posterior dos recibos eleitorais não sana a
irregularidade, face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos,
bem como que seja "concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 3.414,82), percentualmente representa
apenas 5,14% (cinco, catorze por cento) do total de receitas da campanha, o que
possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de
superá-la, sendo suficiente a ressalva.

Num. 43656753 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

c) divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial (item 9)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Intimada da falha, a prestadora alegou que "alguns comprovantes de doações
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e
transparência das contas eleitorais do Peticionário".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
Num. 43656753 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Num. 43656753 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a
omissão de receitas na parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser
considerado diminuto (R$ 2.000,00), impacta percentual minúsculo das contas, qual seja,
3,02% do total de despesas contratadas (R$ 66.229,64).

Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JOYCE NUNES DOS SANTOS, relativas
às eleições 2022, e determino a devolução de R$ 2.000,00, ao Tesouro Nacional, por
envolver recursos públicos do FEFC, com atualização na forma do artigo 79, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 43656753 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602957-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JOYCE NUNES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: JOYCE NUNES DOS SANTOS - Advogados da REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656753 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012940200000042617669
Número do documento: 23071915012940200000042617669
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:17:51